Tribunal: TJES
Processo: 5040184-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040184-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TIAGO DOS SANTOS BORBA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEIS ANTERIORES À LC 420/2007 REFERIAM AO SOLDO COMO REMUNERAÇÃO DO MILITAR. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 420/2007. PREVALECE COMO BASE DE CÁLCULO DA AJUDA DE CUSTO O REGIME DE REMUNERAÇÃO ATUAL DO MILITAR. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I
.
CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de recurso interposto por policial militar que busca a revisão da decisão que determinou a utilização do subsídio, e não do soldo, como base de cálculo para a ajuda de custo, nos termos da Lei Complementar nº 420/2007. O recurso contesta a interpretação da Lei nº 2.701/72 à luz da norma mais recente.
II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i
. Saber se a Lei nº 2.701/72, que se referia ao soldo como base para o cálculo da ajuda de custo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que institui o subsídio como modalidade de remuneração dos militares;
ii.
Saber se, diante da vigência da LC nº 420/2007, o subsídio deve prevalecer como base de cálculo da ajuda de custo.
III.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação da Lei nº 2.701/72 deve ser feita sob a ótica da Lei Complementar nº 420/2007, que substituiu o soldo pelo subsídio como regime de remuneração dos militares do Espírito Santo.
4. O subsídio, por ser a atual forma de remuneração dos militares, deve ser utilizado como base de cálculo para a ajuda de custo, em substituição ao soldo, conforme estabelecido pela legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do requerido conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A Lei nº 2.701/72, que fazia referência ao soldo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio como base de remuneração dos militares.
2. O subsídio é a base de cálculo adequada para a ajuda de custo dos militares remunerados por esse regime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, LC n. 420/2007, arts. 16 e 17, Lei n. 2.701/72, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040184-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: TIAGO DOS SANTOS BORBA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEIS ANTERIORES À LC 420/2007 REFERIAM AO SOLDO COMO REMUNERAÇÃO DO MILITAR. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 420/2007. PREVALECE COMO BASE DE CÁLCULO DA AJUDA DE CUSTO O REGIME DE REMUNERAÇÃO ATUAL DO MILITAR. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. RECURSO DO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I
.
CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de recurso interposto por policial militar que busca a revisão da decisão que determinou a utilização do subsídio, e não do soldo, como base de cálculo para a ajuda de custo, nos termos da Lei Complementar nº 420/2007. O recurso contesta a interpretação da Lei nº 2.701/72 à luz da norma mais recente.
II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i
. Saber se a Lei nº 2.701/72, que se referia ao soldo como base para o cálculo da ajuda de custo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que institui o subsídio como modalidade de remuneração dos militares;
ii.
Saber se, diante da vigência da LC nº 420/2007, o subsídio deve prevalecer como base de cálculo da ajuda de custo.
III.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação da Lei nº 2.701/72 deve ser feita sob a ótica da Lei Complementar nº 420/2007, que substituiu o soldo pelo subsídio como regime de remuneração dos militares do Espírito Santo.
4. O subsídio, por ser a atual forma de remuneração dos militares, deve ser utilizado como base de cálculo para a ajuda de custo, em substituição ao soldo, conforme estabelecido pela legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do requerido conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A Lei nº 2.701/72, que fazia referência ao soldo, deve ser interpretada à luz da Lei Complementar nº 420/2007, que estabeleceu o subsídio como base de remuneração dos militares.
2. O subsídio é a base de cálculo adequada para a ajuda de custo dos militares remunerados por esse regime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º, LC n. 420/2007, arts. 16 e 17, Lei n. 2.701/72, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022, TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por TIAGO DOS SANTOS BORBA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese que é Major da Polícia Militar e que foi transferido por necessidade do serviço no ano de 2021, para o Município de Linhares/ES, posteriormente para o Município de Jaguaré/ES, e por fim já em 2023, transferido novamente para o Município Jaguaré/ES para Aracruz/ES. Contudo, afirma que o requerido não pagou a rubrica ajuda de custo, que deveria ter pago calculada sobre o subsídio.

Em contestação (ID 11798557), o requerido contestou, sustentando apenas que a base de cálculo da rubrica ajuda de custo observa o princípio da legalidade estrita e que não há previsão legal para o seu pagamento calculado sobre o subsídio, ao que protesta pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 11594692), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento integral das parcelas de ajuda de custo referente às transferências ocorridas em Outubro/2021 e Março/2023 (com base em sua remuneração por subsídio), acrescidos de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11798561), sustentando que a LCE nº 420/2007 não promoveu a revogação da Lei Estadual nº 2.701/1972, logo, não pode mudar a base de cálculo prevista na Lei Estadual nº 2.701/72. Por fim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo autor (ID 11798563), na ocasião se manifestou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares e/ou processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme estabelecido na sentença, embora a Lei n. 2.701/72 utilize a expressão "soldo" para definir a base de cálculo da ajuda de custo, este valor não corresponde mais ao parâmetro adequado para a fixação da indenização. Isso ocorre em razão da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 420/2007, a qual instituiu o subsídio como a forma de remuneração dos militares do Espírito Santo, substituindo o soldo, conforme expressamente disposto na referida legislação.

Nesse contexto, de acordo com a Lei Complementar, os militares que optaram pelo regime de subsídio, bem como aqueles que ingressaram no cargo após a promulgação da referida norma, passaram a ser remunerados pelo subsídio. Assim, sempre que normas anteriores se referirem ao termo “soldo”, com a intenção de designar a remuneração do militar, deve-se interpretá-lo como “subsídio”. Essa interpretação está em consonância com os artigos 16 e 17 da LCE nº 420/2007:

Art. 16.
Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio
. (g.n.)

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio
. (g.n.)

Em discussão semelhante, como o caso da indenização por acidente de trabalho, entendeu o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo pela prevalência do subsídio como base de cálculo do militar que recebe através do referido regime de remuneração, como segue:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II.
O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007
. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei Ordinária nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo ( cf. Lei nº 2.701/72), ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento ( cf. Lei Complementar nº 3.400/81), de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença. 2) Ocorre que em 2007 o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420.
Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis , renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, §7º, da LC nº 420/07)
. Todavia, mesmo para esses militares que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 3)
Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo
. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170149371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022) (g.n.)

Ademais, como se pode extrair da ficha financeira da parte recorrida, sua remuneração atualmente é realizada por meio de subsídio (IDs 11798550 e 11798551), o que demonstra que este é o regime em que está inserida sua remuneração, tornando claro que a base de cálculo para a ajuda de custo deve ser o subsídio, e não o soldo.

Por fim, coaduno com o entendimento da sentença de origem, que trouxe em sua decisão que:

Ao se debruçar sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado vem consolidando o entendimento de que
“a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)”
.

Trago à colação, arestos do sodalício capixaba, que vem reconhecendo o direito do militar que recebe por subsídio, o recebimento das rubricas indenizatórias a que faz jus calculadas também sobre o subsídio, ao contrário do que o Requerido vem fazendo.

Neste sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007.
III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio.
Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180021492, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)(grifei)

(...)

Imperioso se faz mencionar que a Lei Complementar Estadual 420/2007, modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, admitindo a existência de dois modelos para os militares admitidos até a data da sua promulgação: soldo e subsídio, sendo certo que o(a) Requerente optou por esta modalidade remuneratória, como se observa de seus contra-cheques acostados aos autos.

A modificação mencionada, que impôs alteração da espécie remuneratória aos militares estaduais, por consequência lógica, há de ter seus efeitos estendidos por todos os regramentos normativos correlatos, razão pela qual a jurisprudência de nossa E. Corte entende que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio, pelo que a forma de cálculo instituída no artigo 40 da Lei 2.701/1972, revela-se inadequada, pois o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio.

Assim, considerando que não houve o pagamento, devida a indenização equivalente aos subsídios do autor.

Nesse sentido, o próprio intuito da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 foi de instituir uma nova forma de remuneração para os militares, em substituição à remuneração por soldo, de modo que leis mais antigas devem ser interpretadas sob a luz desse entendimento.
Desta forma, entendo que assiste razão ao autor em sua pretensão, fazendo jus ao pagamento da ajuda de custo calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)